Tribunal: TJMT
Processo: 1001733-48.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001733-48.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ASSISTENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO(S)

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PROCEDÊNCIA –

VERBA ARBITRADA POR EQUIDADE – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO COMO “DESPROVIDO POR UNANIMIDADE” – DIVERGÊNCIA DA 2ª VOGAL EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
– IMPOSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO DO DISSENSO POR MÉDIA ARITMÉTICA – EXISTÊNCIA DE JUÍZOS DIVERSOS (DESPROVIMENTO
VERSUS
PROVIMENTO PARCIAL) – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO – ART.942,
CAPUT
, DO CPC/15 -

ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.
­

Se ao julgar recursos interpostos por advogados apenas para a majoração da verba honorária arbitrada equitativamente pela sentença para a remuneração do serviço advocatícios prestado por tais causídicos em processo no qual foram destituídos no curso da ação, havendo dois votos pela manutenção da sentença (juízo de desprovimento) e um pela necessidade de majoração (parcial provimento) – ainda que para valor inferior ao pretendido pelos apelantes – não há se falar em votação unânime a justificar a solução do dissenso através de média aritmética, devendo, necessariamente, ser procedida a técnica de extensão do julgamento, nos termos do art.942 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO(S)

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO(S)
contra o v. acórdão de ID. n. 61975003 que, por maioria, desproveu o apelo interposto contra a sentença que que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
nº 1001733-48.2018.8.11.0041, ajuizada por
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido, a pagar, a título de honorários advocatícios pelos serviços advocatícios prestados por seis anos em favor do réu nos autos da
Execução de Título extrajudicial
nº

3771-91.2007.811.0055 (Cód. 62233) a importância de R$10.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ficando distribuída na proporção de 50% para a sociedade advocatícia autora e os outros 50% aos assistentes litisconsorciais ativos
RODRIGO MISCHIATTI
e
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
.

Inconformados, sustentam os embargantes que o aresto seria omisso e contraditório na medida em que apesar de esta Relatora e d. 1ª Vogal, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, terem negado provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação em R$ 10.000,00, o voto divergente da d. 2ª Vogal Desa. Clarice Claudino foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso e majorar a verba honorária para R$ 20.000,00, pelo que, necessário que se desse prosseguimento à técnica de extensão de julgamento, nos termos do 942 do CPC/15.

Alega que não se trata da hipótese prevista no regimento interno deste e. Tribunal de divergência apenas em relação ao
quantum
, quando o arbitramento é feito pela média aritmética.

Afirma que, no caso, a divergência se dá em relação ao próprio resultado do recurso –
desprovimento
X
parcial provimento
– tornando indispensável a realização da técnica de extensão de julgamento.

Contrarrazões do banco apelado no ID. n.

66673494.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No caso, o aresto – que versa sobre o valor dos honorários devidos a causídicos destituídos no curso de causas por eles patrocinadas – de fato mostra-se omisso.

Isso porque, a conclusão do acórdão ficou assim redigida:

“POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, FICANDO A 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) VENCIDA EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DO ACORDO, QUE SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.”
(ID. n. 57726062 - Pág. 1)

Ora, versando a causa exatamente sobre o valor da verba honorária devida aos causídicos apelantes, certo é que, tendo esta relatora e a 1ª Vogal mantido o valor de tal verba arbitrada na origem por equidade, a ad. 2ª Vogal discordou em relação ao “percentual do acordo”.

Logo, em princípio, não houve uma decisão unânime vez que, havendo dois votos pelo
desprovimento
do apelo, qualquer divergência da d. 2ª Vogal, Desª Clarice Claudino da Silva, para a majoração da verba honorária, ainda que para importe aquém do pretendido pelos apelantes, demandaria um provimento do recurso, mesmo de que forma parcial.

Assim, houve divergência, ainda que mínima, acerca do
quantum
, sendo dois votos pela manutenção integral da sentença, ou seja, de
desprovimento
, e um outro voto de reforma parcial, isto é, de
parcial provimento
.

Desta feita, não há como resolver a questão pela média aritmética porque há dois votos em um sentido e, outro, noutro sentido, exigindo a adoção da solução do
caput
do art.942 do CPC/15, segundo o qual
“quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial [...].”

Forte nessas razões,
acolho os presentes aclaratórios
para sanar a omissão arguida e, com isso, sugerir que seja procedida a técnica de extensão de julgamento do apelo julgado pelo aresto embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020